Tribunal: TJES
Processo: 5003869-76.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003869-76.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL SILVA BATISTA

COATOR: JUIZO DA 2ª Vara Criminal Nova Venécia

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003869-76.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL SILVA BATISTA

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL NOVA VENÉCIA

Advogado do(a) PACIENTE: VINICIO DA SILVA SANTOS - ES24157-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de preso preventivamente desde 27 de julho de 2025 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O impetrante alega excesso de prazo na instrução criminal e ausência de requisitos para a custódia cautelar, pleiteando a liberdade ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na instrução processual configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; (ii) saber se a decisão que mantém a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e se há risco à ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo na instrução criminal não deve ser aferido por mera soma aritmética, mas sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades da causa. 4. No caso concreto, a pluralidade de réus e a necessidade de atos processuais distintos para saneamento justificam a marcha processual, não havendo desídia do magistrado, especialmente com audiência de instrução e julgamento já designada para data próxima (13/05/2026). 5. A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (crack, maconha e cocaína). 6. O risco de reiteração delitiva é latente, uma vez que o paciente possui registros criminais anteriores por crimes graves, como estupro de vulnerável e tráfico de drogas. 7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da segregação quando presentes os pressupostos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo deve ser analisado conforme o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a ausência de desídia do Poder Judiciário.

A gravidade concreta da infração e o risco real de reiteração criminosa fundamentam validamente a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII CPP, art. 282, § 6º CPP, art. 312 CPP, art. 313 Lei nº 11.343/06, art. 33 e 35

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 1.071.488/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/04/2026. STJ, AgRg no HC n. 1.023.164/PR, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 14/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003869-76.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL SILVA BATISTA

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL NOVA VENÉCIA

Advogado do(a) PACIENTE: VINICIO DA SILVA SANTOS - ES24157-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL SILVA BATISTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27 de julho de 2025, sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese
e
xcesso de prazo na instrução criminal
, destacando que o paciente encontra-se segregado há mais de 222 dias sem que a instrução tenha sido iniciada e a
usência dos requisitos do art. 312 do CPP
,
afirmando a desproporcionalidade da medida extrema e a existência de condições pessoais favoráveis. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É um breve relato. Passo a decidir.

Em relação ao excesso de prazo, conforme pacífica jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, os prazos processuais não devem ser aferidos mediante mera soma aritmética, mas sim sob o prisma do Princípio da Razoabilidade. Nesse sentido:

A análise do excesso de prazo deve observar as circunstâncias concretas do caso, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da garantia constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). (HC n. 1.071.488/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026.)

Não obstante o paciente esteja custodiado desde julho de 2025, verifica-se que a ação penal trata de crimes graves, supostamente praticados por dois réus, com defesas diversas e pedidos de relaxamento de prisão, o que naturalmente demanda maior tempo para o saneamento, especialmente quanto à apresentação de defesas prévias.

Compulsando os autos no sistema de 1ª instância constata-se que os autos foram saneados, oportunidade em que o Magistrado manteve a prisão dos acusados e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 13/05/2026.

Diante de tai circunstâncias, não vislumbro desídia do magistrado ou ato abusivo da acusação e sim o regular exercício da marcha processual diante da complexidade do caso.

No que remanesce, a manutenção da segregação encontra amparo na
garantia da ordem pública
.

Afora a gravidade em concreto da conduta - apreensão de 99
pedras de crack, 32,6 gramas da maconha e 0,6 gramas de cocaína e petrechos utilizados para a comercialização
, verifica-se que o paciente possui dois registros criminais anteriores por delitos de natureza grave - estupro de vulnerável e trafico de drogas, o que demonstra
risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse contexto, condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, etc.), por si só, não têm o condão de revogar a prisão quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. De igual modo, a aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se insuficiente diante do histórico criminal apresentado.

Ratificando este entendimento, segue recente precedente do STJ:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva. 2. A quantidade de drogas apreendidas é suficiente para justificar a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 728.450/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/08/2022; STJ, HC 213022 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01/06/2022; STJ, AgRg no HC 781.094/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 27/04/2023. (AgRg no HC n. 1.023.164/PR, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

Ante o exposto, em consonância o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.